Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0700143-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MONICA RENATA DA TRINDADE MEIRA HENRIQUES REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA VICENTE MONTALVAO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz de Direito Substituto em atuação na MM. 25a Vara Cível de Brasília, Senhor Jerônimo Grigoletto Goellner, pela qual, em sede de antecipação de tutela, no bojo da ação declaratória de inexistência contratual c/c indenização por danos materiais e morais, aviada em desfavor do ora Agravante, por Mônica Renata da Trindade Meira Henriques, autuada sob o número 0746000-76.2022.8.07.0001, determinou o “estorno na conta bancária da demandante da quantia de R$ 18.600,00, bem como a suspensão da exigibilidade dos encargos de cheque especial decorrentes do ingresso da autora em “saldo negativo” em 11/10/2022, datas as fraudes de valor global de R$ 18.600,00”. No arrazoado lançado na peça recursal (ID 42502089), o Banco Agravante assevera que o objeto da demanda originária traduz-se em “indenização por danos morais e materiais decorrente de evento danoso, cuja causa consiste numa técnica conhecida por spoofing - hipótese em que criminosos utilizam de falhas no sistema de telefonia para ocupar identidades reais, utilizando números identificadores reais, dando, assim, aparência de legitimidade às ligações realizadas”. Esclarece que a técnica acima indicada reside na utilização de sistemas VOIPs (Voz sobre IP- telefone por internet), permitindo ao agente que efetua a ligação a possibilidade de determinar qual número de discagem aparecerá nos sistemas de identificação de chamada (antiga BINA), da pessoa para qual for efetuada a ligação, de modo que esta seja levada a erro. Assevera que, com isso, “o agente com intento criminoso utiliza esse mecanismo para “clonar” o número de instituições financeiras legítimas que estão sob regulamentação das agências governamentais, inclusive quanto ao formato do número utilizado pelos seus sistemas de atendimento ao consumidor”. Argumenta que a utilização da técnica de spoofing ocorre por falha na prestação de serviços por parte das operadoras de telefonia móvel, na espécie de falha de segurança, possibilitando a simulação do real número de telefone de terceiros, fazendo parecer se tratar do número oficial do Banco. Colaciona julgados no sentido de atribuir a responsabilidade pelos danos decorrentes da referida conduta fraudulenta às empresas de telefonia. Alega que no caso dos autos, a conduta da vítima também teria “contribuído ativamente para perpetração da fraude”, na medida em que teria instalado aplicativo, fornecido ferramentas e concedido acesso remoto aos estelionatários. Enfatiza promover a divulgação de propagandas e informativos destinados a evitar que os clientes sejam vítimas de golpes. Informa não ter havido “hackeamento” do número do BRB, mas provável aplicação da técnica de engenharia social, denominada spoofing. Refuta, de conseguinte, a imputação de que seria responsável pelos fatos ocorridos, em especial diante das ações de divulgação e orientação dos clientes quanto à segurança no uso de cartão, senhas e aplicativos. Em seguida, traz à colação julgados para corroborar a tese de afastamento da Súmula 479 do STJ - segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", quando a fraude é praticada com uso de senha do consumidor, caracterizando fortuito externo. Requer, em face das considerações agitadas, o reconhecimento da inexistência de responsabilidade sobre os fatos mencionados na ação originária. Em sede liminar, postula a concessão de efeito suspensivo da r. decisão agravada que determinou o estorno de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), bem como a suspensão da exigibilidade dos encargos de cheque especial daí decorrentes, sob o argumento de que tal comando causará graves prejuízos ao Banco Agravante. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense. Brevemente relatado. Passo a decidir. Examinados estes autos com o merecido cuidado, não diviso a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 3o, incisos I a IV, do Ato Regimental 2/2017, o que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir no feito, tendo em vista os estreitos limites do cabimento da via excepcional do plantão judicial. Cabe ressaltar que o alegado prejuízo, decorrente da determinação de estorno do valor debitado, bem como da suspensão dos encargos do cheque especial, reveste-se de reversibilidade, não gerando urgência para a análise do pleito em comento. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de examinar o vertente pedido de concessão de efeito suspensivo, no exercício do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Encaminhem-se os presentes autos, em horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Gislene Pinheiro, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de janeiro de 2023, às 23h30. Desembargador J. J. COSTA CARVAL (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)